Tribunal: TJDFT
Processo: 0741659-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741659-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: LUTFIEH YUSUF ABDEL DADER MUHAMMAD REU: TOMASINA CANABRAVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Lutfieh Yusuf Abdel Dader Muhammad pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de vinte por cento (20%) sobre a aposentadoria da agravada. Para tanto, alega que a agravada aufere renda de R$ 5.054,21 (cinco mil, cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), sendo que a penhora de vinte por cento (20%) de sua aposentadoria não teria o condão de ferir o mínimo existencial para o seu sustento. Menciona recente posicionamento do colendo STJ no sentido de que a penhora da remuneração pode ser flexibilizada. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Relata que todas as medidas constritivas realizadas no feito restaram infrutíferas. Afirma que a agravada nunca demonstrou o real interesse em adimplir a sua dívida e cumprir com os seus deveres financeiros. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso com imediata antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do fato de a agravante ficar privada de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. O mesmo não pode ser dito, todavia, com relação à probabilidade do direito alegado. Isso porque o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - CONTA DESTINADA AO DEPÓSITO DE SÁLARIO - IMPENHORABILIDADE. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de valores em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC 833, IV”.(Acórdão 1155072, 07038453720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.184.765/PA, em observância ao regime dos recursos repetitivos, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC/1973 (art. 833, IV, CPC/2015), com a redação dada pela Lei no 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido”. (Acórdão 1193285, 07037581320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. Confira-se: "(...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que ‘a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'".(STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010) (...)" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). A recente orientação da Corte Especial do STJ–que, no julgamento do REsp 1.874.222, ocorrido em 19 de abril do ano passado, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família –será objeto de deliberação pelo colegiado da 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator